Tribunal: TJES
Processo: 5012702-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012702-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RUBIA ANGELA SCHUENG e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente em fase de cumprimento de sentença.

2. As agravantes sustentam que o credor/agravado permaneceu inerte por quase 7 (sete) anos após ser intimado para iniciar o procedimento de liquidação de sentença ilíquida, superando o prazo prescricional quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a inércia prolongada e injustificada do credor em promover os atos necessários à liquidação de sentença, por prazo superior ao da pretensão principal, configura prescrição intercorrente, ainda que o procedimento de liquidação não tenha sido formalmente concluído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Embora o termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória de sentença ilíquida seja, em regra, a data da conclusão da liquidação, tal entendimento não confere ao credor o direito de se manter indefinidamente inerte, sob pena de violação à segurança jurídica e à boa-fé processual.

5. Deve-se distinguir a demora razoável, inerente à complexidade da liquidação, da paralisação do processo por desídia exclusiva da parte exequente. No caso, a apuração do
quantum debeatur
dependia de meros cálculos aritméticos, cuja incumbência era do credor, uma instituição financeira com todos os dados necessários.

6. A inércia do agravado por mais de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses após a primeira determinação judicial para iniciar a liquidação, prazo superior ao quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, caracteriza a prescrição intercorrente, que visa a coibir a perpetuidade das execuções.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido para declarar a prescrição intercorrente e extinguir o cumprimento de sentença.

8.
Tese de julgamento
: "1. A regra de que o prazo prescricional da execução de sentença ilíquida se inicia após a conclusão da fase de liquidação deve ser mitigada diante da inércia manifesta e injustificada do credor. 2. Configura-se a prescrição intercorrente quando, intimado para dar início ou prosseguimento à liquidação de sentença que depende de simples cálculos aritméticos, o exequente permanece inerte por lapso superior ao prazo de prescrição do direito material vindicado."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, §§ 1º e 2º, e 924, V; Código Civil (CC), art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF 00093308020138070006; TJ-SP AC 00091449120118260008; TJ-GO 02105833720048090085.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RUBIA ANGELA SCHUENG e MARIA IZAURA COMPER SCHUENG
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
iniciado pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, rejeitou a tese de prescrição intercorrente.

Em suas razões (id. 15323326), as agravantes sustentam, em suma, que a pretensão executória do agravado se encontra fulminada pela prescrição intercorrente. Narram que, após o início da fase de cumprimento de sentença, o juízo de origem determinou, em fevereiro de 2017, que o credor adequasse seu pedido para instaurar o necessário procedimento de liquidação, por se tratar de sentença ilíquida. Argumentam que, a despeito de múltiplas intimações subsequentes, o agravado permaneceu inerte por quase 7 (sete) anos, somente vindo a cumprir a determinação em outubro de 2023.

Defendem que tal inércia prolongada e injustificada, por prazo superior ao quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, consumou a prescrição intercorrente.

Proferi decisão id. 15545392, deferindo o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada e o andamento da execução na origem.
Em contrarrazões (id. 15941837), o agravado pugnou pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5012702-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RUBIA ANGELA SCHUENG, MARIA IZAURA COMPER SCHUENG

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RUBIA ANGELA SCHUENG e MARIA IZAURA COMPER SCHUENG
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
iniciado pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, rejeitou a tese de prescrição intercorrente.

Em suas razões (id. 15323326), as agravantes sustentam, em suma, que a pretensão executória do agravado se encontra fulminada pela prescrição intercorrente. Narram que, após o início da fase de cumprimento de sentença, o juízo de origem determinou, em fevereiro de 2017, que o credor adequasse seu pedido para instaurar o necessário procedimento de liquidação, por se tratar de sentença ilíquida. Argumentam que, a despeito de múltiplas intimações subsequentes, o agravado permaneceu inerte por quase 7 (sete) anos, somente vindo a cumprir a determinação em outubro de 2023.

Defendem que tal inércia prolongada e injustificada, por prazo superior ao quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, consumou a prescrição intercorrente.

Proferi decisão id. 15545392, deferindo o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada e o andamento da execução na origem.

Em contrarrazões (id. 15941837), o agravado pugnou pela manutenção da decisão recorrida.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a ocorrência ou não da prescrição intercorrente na fase de liquidação de sentença, em razão da alegada inércia da parte exequente, ora agravada, em promover os atos necessários para a apuração do
quantum debeatur
.

Compulsando detidamente os autos, tenho que a irresignação das agravantes merece prosperar.

Digo isso porque a cronologia processual, incontroversa nos autos, revela um quadro de acentuada e prolongada paralisação do feito, imputável unicamente ao agravado. Conforme se extrai dos documentos acostados, o d. Juízo
a quo
, em fevereiro de 2017, proferiu a primeira decisão determinando ao credor que adequasse seu pedido, dando início à fase de liquidação da sentença ilíquida (fl. 251).

Contudo, o que se seguiu foi uma sucessão de intimações desatendidas e peticionamentos que não cumpriam o comando judicial, culminando em sucessivas reiterações da ordem judicial em agosto de 2018, maio de 2019, abril de 2020 e novembro de 2021. A desídia do credor foi tamanha que levou o juízo a suspender e arquivar o feito em mais de uma oportunidade.

Somente em outubro de 2023, ou seja, após transcorridos mais de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses da primeira determinação, o agravado finalmente protocolizou a petição que deu início adequado à liquidação.

A decisão agravada afastou a prescrição sob o fundamento de que o prazo prescricional da pretensão executória de sentença ilíquida só tem início após a conclusão da fase de liquidação.

De fato, essa é a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, a aplicação de tal entendimento não pode ser automática e irrestrita, sob pena de se criar uma situação de imprescritibilidade da pretensão em favor do credor negligente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

É imperioso realizar a distinção entre a demora razoável, decorrente da complexidade intrínseca ao procedimento de liquidação (como em sentenças coletivas, que demandam vasta produção probatória para individualizar o direito de cada substituído), e a demora decorrente da pura e simples inércia da parte a quem compete o impulso processual.

No caso dos autos, a liquidação da sentença demandava apenas a realização de cálculos aritméticos, aplicando-se os parâmetros definidos no título judicial. Todos os elementos para a elaboração de tal cálculo estavam à disposição do credor, uma instituição financeira.

Permitir que o credor se beneficie de sua própria inércia, postergando indefinidamente o início do prazo prescricional sob o argumento de que a liquidação não foi finalizada, viola frontalmente os princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual e da razoável duração do processo.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de reconhecer a prescrição intercorrente em cenários de manifesta negligência do credor, como o ora analisado. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados, em ordem cronológica:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 921 do Código de Processo Civil, não encontrados bens passíveis de penhora, suspende-se o processo pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspende a prescrição. Decorrido esse prazo sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, "o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular é de 5 (cinco) anos de acordo com o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil" ( AgInt no AREsp 1.637.638/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021).
3. O título judicial que embasa o cumprimento de sentença é proveniente de ação monitória para cobrança de dívida oriunda de contrato de abertura de conta corrente que prescreve em cinco anos, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil. A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da pretensão, conforme art. 206-A do Código Civil, e Súmula 150/STF. 4. A prescrição intercorrente se caracteriza pela inércia da parte exequente, por prazo igual ou superior ao da prescrição da ação de conhecimento, sem que haja qualquer manifestação ou diligência para satisfação de seu crédito
. 5. Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 00093308020138070006 1716128, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 14/06/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança de débitos decorrentes de contrato de locação de veículo, em fase de cumprimento de sentença. Sentença que julgou extinta a execução, nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC/15, em razão do decreto da prescrição intercorrente. Insurgência do exequente-apelante que não prospera. Prescrição intercorrente consumada.
Prazo prescricional da execução que coincide com o prazo da pretensão de direito material, conforme Súmula 150 do STF. Na hipótese, tem-se que esse prazo é de cinco anos – artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, eis que se trata de cobrança de dívidas líquidas decorrentes de instrumento particular. Termo inicial do prazo prescricional que deve ser contado nos moldes do artigo 921, § 4º, do CPC/15, com a redação dada pela Lei n. 14.195/21, não obstante a execução tenha se iniciado ainda sob a égide do CPC/73. Sentença proferida em junho de 2022. Princípio do tempus regit actum. Interpretação do artigo 14 do CPC/15. No caso em exame, de acordo com o artigo 921, § 4º, do CPC/15, o termo inicial da prescrição intercorrente ocorreu em 12/03/2014, com a primeira tentativa infrutífera de penhora e foi interrompido em 22/04/2014, em virtude do deferimento do faturamento da empresa executada. Reiniciada a contagem do prazo prescricional, todas as tentativas de localização de bens da executada foram infrutíferas, o que culminou na remessa dos autos ao arquivo em 05/06/2018, com a suspensão do feito pelo prazo de um ano (artigo 921, § 1º, CPC/15), quando então o prazo prescricional retomou seu curso. Destarte, já considerado o prazo de suspensão de um ano, a prescrição intercorrente, cuja contagem se iniciou em 22/04/2014, se consumou aos 22/04/2020 (cinco anos - artigo 206 § 5º, inciso I, do Código Civil - mais um ano de suspensão - período de 05/06/2018 a 05/06/2019 – artigo 921, § 1º, CPC). De rigor a extinção da execução pela consumação da prescrição intercorrente. Recurso ao qual se nega provimento
.(TJ-SP - AC: 00091449120118260008 São Paulo, Relator: Issa Ahmed, Data de Julgamento: 13/09/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS DE BUSCA PATRIMONIAL. 1. É de cinco (05) anos o prazo prescricional para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, sendo idêntico o prazo para a execução (Súmula 150, do Supremo Tribunal Federal).
2. A ocorrência da prescrição intercorrente se afigura possível quando proposta a ação e, mesmo após a citação, transcorrido o prazo de suspensão, o feito permanecer paralisado por mais de cinco (05) anos por inércia da parte. 3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelem infrutíferas, não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo da prescrição intercorrente. 4. Considerando que desde o ano de 2017 não foi comprovada qualquer modificação na situação patrimonial dos executados, resta evidenciada a prescrição intercorrente no caso, não merecendo reparos a sentença objurgad
a. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 02105833720048090085, Relator: DESEMBARGADOR GERSON SANTANA CINTRA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2024)

Os arestos acima reforçam a tese central de que a inércia do credor, por prazo superior ao da pretensão de direito material, acarreta a prescrição intercorrente.

Portanto, tendo em vista que o agravado, devidamente cientificado da necessidade de promover a liquidação da sentença desde fevereiro de 2017, apenas o fez em outubro de 2023, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional quinquenal, operando-se a prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a r. decisão agravada, declarar a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executória e, por conseguinte, julgar extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte agravada ao pagamento das custas processuais da fase executiva e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)